Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-49.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, RAZOABILIDADE. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida na ação revisão de alimentos que os fixou os alimentos em valor equivalente a 74% do salário-mínimo vigente. 1.1. Na apelação, o requerido pede que o recurso seja recebido no efeito suspensivo. Em preliminar, requer a cassação da sentença por cerceamento de defesa. Subsidiariamente, no mérito, pleiteia a reforma da sentença, de forma que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, mantendo-se os alimentos em R$ 500,00.

2. Nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso II do CPC, a sentença que condena a pagar alimentos, seja para majorar ou diminuir, produz efeitos imediatos após sua publicação. 2.1. Admite-se, contudo, o pedido de efeito suspensivo quando o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 1.012, § 3o, inciso II, e § 4o, do CPC. 2.2. No caso em apreço, em que pese as ponderações da apelante, inexiste argumento apto a demonstrar o risco de dano grave a ponto de ensejar prejuízo de sua subsistência, até porque os alimentos foram estabelecidos em percentual razoável. 2.3. Ademais, a análise dos fundamentos para suspender os efeitos da sentença e restabelecer o valor original dos alimentos, se confunde com a análise do próprio objeto do recurso.

3. Após o ofício com a entrega dos dados, fruto da quebra de sigilo bancário, as partes foram intimadas para apresentar as alegações finais, ocasião em que o requerido poderia ter incluído documentos com o objetivo de comprovar que os depósitos em sua conta eram de fato feitos por seu genitor, com base no art. 435 do CPC. 3.1. O juiz é o destinatário da prova, portanto é dele a legitimidade para aferir se a causa já está suficientemente instruída, de modo a firmar o seu convencimento sobre a necessidade ou não de dilação probatória ou complementação de provas (CPC, art. 370). 3.2. No caso, recebidas as alegações finais, ao proferir a sentença, o magistrado considerou que os elementos coligidos aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, analisando todos os argumentos deduzidos e documentação constantes do processo, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC. 3.3. Não há que se falar em cassação da sentença por cerceamento de defesa.

4. Alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 4.1. A respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada".

5. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira de quem postula (art. 1.699, do Código Civil). 5.1. Precedente deste TJDFT: “O direito aos alimentos e possibilidade de revisão são garantidos pelos artigos. 1.694, §1o, e art. 1.699, todos do Código Civil, que exige para sua concretização a demonstração da alteração da capacidade econômica do alimentante e da necessidade do alimentando. (...)”. (07007596320198070008, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 19/12/2022).

6. Quando fixados os alimentos, originalmente, no valor de R$ 500,00, o apelante percebia remuneração de R$ 3.000,00. Em contrapartida, foi realizada a quebra de sigilo fiscal do apelante, em que restou demonstrado no Relatório da financeira a movimentação dos seguintes valores a título de crédito: (a) ano de 2020: R$ 93.076,12, ou seja, R$ 7.756,34 mensais; (b) ano de 2021: R$ 60.932,16, ou seja, R$ 5.077,68. 6.1. Embora o requerido alegue que os valores são pertencentes a seu genitor em favor de sua mãe, não há qualquer prova nesse sentido. 6.2. Denota-se, portanto, que houve considerável melhora da condição financeira do alimentante. 6.3. Verifica-se que autora é criança em idade escolar, que além dos gastos para a manutenção alimentar e da mensalidade da escola, também tem despesas com material escolar, plano de saúde, transporte, etc. 6.4. Agiu acertadamente o magistrado a quo, ao adequar o valor da pensão alimentícia para 74% do salário-mínimo vigente, considerando que o valor originalmente fixado não atende ao trinômio possibilidade-necessidade-razoabilidade.

7. Recurso improvido